Tribunal: STF
Processo: AP 1894
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCOS DE ALMEIDA FERREIRA (CPF nº 030.965.044-58), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em 16/3/2023, concedi liberdade provisória a MARCOS DE ALMEIDA FERREIRA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 15.702, PET 10.820/DF):

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

O julgamento de mérito desta Ação Penal se iniciou na Sessão Virtual do Plenário de 13/2/2026 a 24/2/2026, tendo sido interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX.
Em 26/2/2026, a Defesa de MARCOS DE ALMEIDA FERREIRA solicitou a revogação das medidas cautelares impostas ao réu, ao argumento, em síntese que “a manutenção da tornozeleira eletrônica sob o pretexto de uma ‘cautela’ que não tem data para acabar configura nítido excesso de prazo” e que “a liberdade de locomoção não pode ser cerceada indefinidamente enquanto o Estado-Juiz aguarda a formação de sua convicção interna, sob pena de transformar a medida cautelar em sanção antecipada”(eDoc.101).

É o breve relato. DECIDO.

Conforme salientado, em 16/3/2023, concedi liberdade provisória a MARCOS DE ALMEIDA FERREIRA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão (Pet 10820/DF).
As medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas,  nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.
Portanto, a alegação isolada de que o réu tem cumprido regularmente as medidas cautelares impostas, não justifica a sua revogação, uma vez que o seu cumprimento é condição da liberdade provisória concedida ao requerente, conforme determinado por esta SUPREMA CORTE.
Além disso, não houve qualquer alteração fático-jurídico desde a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RiSTF, INDEFIRO O REQUERIMENTO.
OFICIE-SE ao Juízo da 16ª Vara Criminal da Capital - Execuções Penais da Comarca de Maceió/AL, para ciência e acompanhamento das medidas.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente